Tribunal: STF
Processo: Rcl 68484
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helptech Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011189-33.2016.5.15.0046, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A reclamada sustenta que não estão presentes os elementos dos artigos 2º e 3º da CLT. Aduz que firmou contrato para a prestação "de serviços pontuais" (Id f2c9249), com as empresas do reclamante - "Antinorcia Serviços Administrativos Ltda.", "Andrea Norcia Serviços de Ilustrações Gráficas Ltda. - Me" e "Norcia Gerenciamento Empresarial Ltda. - ME". Entende que não há qualquer ilicitude na contratação de funcionário autônomo para a realização de serviços de apoio administrativo e técnico em engenharia e arquitetura. 



    Conforme se extrai dos artigos 2º e 3º da CLT, a verificação do vínculo de emprego, na situação fática, depende da apresentação cumulativa dos seguintes requisitos: prestação de serviços por uma pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação.



    Nesse contexto, para que se reconheça a existência do liame empregatício é necessária a constatação de todos os referidos requisitos, o que demanda ao máximo das informações trazidas aos autos, por meio de provas testemunhais e documentais.



    Em face da alegação da defesa de que o autor lhe prestou serviços sem vínculo empregatício, incumbia à reclamada comprovar os fatos, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento, conforme conjunto probatório.



    Nesse sentido, vale trazer à colação a lição sempre atual do saudoso Délio Maranhão:



    [...]



    A princípio, destaco que não obstante a reclamada tenha asseverado que os serviços eram "pontuais", as notas fiscais acostadas às fls. 65/126 demonstram que o reclamante percebeu valores sucessivos, mensalmente, sem praticamente nenhuma variação, ou seja, os valores eram quitados em todos os meses, sem grande variação, à título de contraprestação de serviços, durante todo o contrato de trabalho.



    Ora, se os serviços eram "pontuais" não se faz crível que o autor recebesse, todos os meses, praticamente a mesma quantia, até mesmo porque o pagamento de serviços específicos geralmente variam conforme o conteúdo do serviço, o tempo de sua execução, demandam a sua execução para serem quitados, de forma que não seria crível que fossem mensais, sempre com as mesmas características, gerando pagamentos em favor do autor, em todos os meses do período e quase sempre nos mesmos valores, inclusive quando os valores eram majorados passavam a ser quitados, a partir do aumento, naquele valor dali em diante.



    Ainda, em consulta a ficha cadastral da empresa do autor, no site da Jucesp [...] verifico que a empresa iniciou suas atividades em 17.02.2011, conforme destacado pelo autor em inicial, fato que sugere que o reclamante a tenha criado para que pudesse prestar serviços, sem a aplicação da legislação trabalhista, no conhecido fenômeno da "pejotização". 



    Chama atenção o e-mail de Id adc 6946 que antecede a admissão do autor no qual o sócio da empresa ré, Sr. Eduardo Cerasomma, dirige-se ao autor, de forma pessoal, sem se referir a qualquer pessoa jurídica a ele pertencente, e no qual afirma que a empresa está interessada em contratar o serviço do autor (e não de sua empresa), mencionando o pagamento de R$ 8.500,00 (sem tratar de qualquer relação deste valor com determinado serviço) com nota fiscal e mais um plano de saúde.



    Há outro e-mail da empresa ré comunicando várias pessoas a respeito de contratações realizadas pela empresa. Nesse e-mail a ré indica os "profissionais" (e não pessoas jurídicas) contratados (o autor é um deles e seu curriculum pessoal é citado) com o objetivo de oferecer mais e melhores serviços, antecipando problemas, aumentando nossas propostas de redução de custos, soluções de problemas e participando no desenvolvimento dos produtos e processos junto aos clientes e aumentando o nível técnico da equipe Helptech (Id 46c4d31). Fica clara a contratação pessoal daquelas pessoas.



    O e-mail de Id 1be00aa emitido pela coordenadora industrial da empresa, Sra. Thais Paiotti de Sousa, deixa claro qual o horário o autor, indicado como coordenador de manufatura, passaria a cumprir a partir de 13 de janeiro, visando atender melhor à produção (ou seja, no interesse do empregador), o que denota a subordinação jurídica.



    Em audiência, a primeira testemunha ouvida (fl. 585), embora tenha afirmado que o reclamante prestava serviços para outras empresas e que só prestava assessoria de manutenção, não possui condições suficientes de informar a real situação do autor, uma vez que nunca prestou serviços com o reclamante para a reclamada, conforme próprio trecho do depoimento (item 1 - fl. 585).



    Em contrapartida, a testemunha Jaime, que trabalhou juntamente ao reclamante entre 2011/2012, afirmou que ele laborava de segunda a sexta-feira, e em alguns sábados, das 7 às 17h, fato que confirma a habitualidade na prestação dos serviços. 



    No tocante à prova documental, não se faz crer que um prestador de serviços "ocasionais" se utilizava, em e-mails, do domínio com o nome da reclamada (fls. 44/64). Além disso nenhum contrato de prestação de serviço foi juntado pela empresa ré, mas apenas o Termo de Quitação e Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços Administrativos (Id 56922d1), o que faz cair por terra a afirmativa de que o que contratou foram serviços pontuais através de pessoa jurídica. Se assim o fosse teria celebrado, a cada contratação do serviço, um contrato, no qual estabeleceria a natureza do serviço, o prazo de sua execução, o valor a ser pago, dentre outros aspectos dessa modalidade de pactuação.



    Diante disso, entendo que as provas  confirmam a implementação dos requisitos necessários à configuração do liame empregatício, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, ficando comprovada a tese obreira.



    Rejeito, portanto, o pedido de exclusão do vínculo empregatício. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no momento da contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente